Tribunal: TJES
Processo: 5021555-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021555-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERENA DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: ANTONIO BATISTA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTES DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por intermediadora de venda de pacote de viagem, inconformada com sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelo descumprimento contratual e a condenou à restituição do valor pago pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora na cadeia de fornecimento do serviço turístico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiros e fornecedores.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente atuou como fornecedora intermediária, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Inexistem nos autos elementos que afastem sua responsabilidade ou configurem excludente de responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária de agências e intermediadoras pela falha na prestação de serviços turísticos em venda de pacote de viagem.

O inadimplemento contratual e a retenção indevida dos valores pagos justificam a indenização por danos materiais, com a restituição integral dos valores adimplidos pelo consumidor pelos pacotes de viagem.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A intermediadora de pacotes turísticos responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, integrando a cadeia de fornecimento. A frustração da viagem, com retenção dos valores pagos, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição integral dos valores adimplidos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII; 14 e 35, III;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2079404 MG 2022/0056603-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021555-16.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VERENA DE SOUZA TEIXEIRA

RECORRIDO: ANTONIO BATISTA JUNIOR

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTES DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por intermediadora de venda de pacote de viagem, inconformada com sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelo descumprimento contratual e a condenou à restituição do valor pago pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora na cadeia de fornecimento do serviço turístico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiros e fornecedores.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente atuou como fornecedora intermediária, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Inexistem nos autos elementos que afastem sua responsabilidade ou configurem excludente de responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária de agências e intermediadoras pela falha na prestação de serviços turísticos em venda de pacote de viagem.

O inadimplemento contratual e a retenção indevida dos valores pagos justificam a indenização por danos materiais, com a restituição integral dos valores adimplidos pelo consumidor pelos pacotes de viagem.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A intermediadora de pacotes turísticos responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, integrando a cadeia de fornecimento. A frustração da viagem, com retenção dos valores pagos, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição integral dos valores adimplidos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII; 14 e 35, III;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2079404 MG 2022/0056603-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, ANTONIO BATISTA JUNIOR ajuizou Ação de Reparação Civil em face de VERENA DE SOUZA TEIXEIRA, alegando que adquiriu da requerida três pacotes de viagem, pelo valor total de R$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais), os quais não foram realizados. Em razão do descumprimento da oferta, requer a restituição integral dos valores pagos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

Assim, ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição de R$ 3.599,00, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Irresignada, a requerida Verena interpôs o presente Recurso Inominado, alegando ter sido igualmente vítima da empresa Tucano Travel, atuando apenas como intermediária na venda dos pacotes de viagem, sem participação no inadimplemento contratual. Sustenta que repassou integralmente os valores recebidos, não tendo auferido qualquer vantagem econômica com a operação, e que, inclusive, ajuizou ação própria contra os demais envolvidos, obtendo sentença favorável. Afirma que, do montante pago pelos autores, apenas R$ 1.029,00 (mil e vinte e nove reais) permaneceram em sua posse, quantia que se dispõe a restituir. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme se depreende dos autos, é inequívoca a configuração de falha na prestação do serviço, evidenciada pelos prejuízos suportados pelo consumidor, que, apesar de ter adimplido integralmente o valor contratado, não pode usufruir dos pacotes de viagem adquiridos.

Passa-se, então, à análise da responsabilidade da recorrente pelos danos experimentados pelo autor.

Verifica-se que a recorrente atuou como agência de viagens, intermediando a venda do pacote turístico e integrando, por conseguinte, a cadeia de fornecimento do serviço.

Nessa condição, ainda que não tenha sido a executora direta da viagem, a recorrente figura como fornecedora intermediária, devendo responder solidariamente pelos vícios da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Inexistem nos autos elementos capazes de configurar qualquer causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária das agências de turismo nas hipóteses de inadimplemento ou defeito na prestação do serviço contratado, como no caso em análise:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BAGAGENS . AVARIAS. VENDA DE PASSAGENS. INTERMEDIADORA. PARTE ILEGÍTIMA . ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que a ora recorrente atua como mera intermediadora na venda de passagens e é parte ilegítima para responder por avarias em bagagens, demandaria a análise de aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2079404 MG 2022/0056603-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Portanto, reconheço a responsabilidade solidária da recorrente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Compulsando os autos, verifico que a requerida, Verena de Souza Teixeira, foi contratada para prestar serviços de assessoria relacionados à viagem, atuando como intermediária na comercialização do pacote turístico e, inclusive, recebendo integralmente o valor pago pelo autor, conforme comprovam os documentos acostados aos autos (IDs 52580819, 52580820 e 52580821). Ademais, consta que a requerida realizou as compras utilizando o perfil do autor, fato que evidencia, ainda mais, a confiança que este depositava na demandada. Logo, é evidente que a ré está inserida na cadeia de consumo, visando auferir proveito econômico com o negócio jurídico ofertado pelas empresas que a requerida faz referência, HURB e TUCANO TRAVEL, de modo que criou ambiente e condições para consumação do dano material.

Os fatos trazidos na peça defensiva se inserem no risco da própria atividade econômica exercida pela ré, caracterizando-se como um fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta sua responsabilidade civil pelo acidente de consumo. A ré, ao firmar parceria comercial com fornecedor inidôneo e não fiscalizar o cumprimento dos contratos de viagem intermediados, agiu com culpa in eligendo e in vigilando, razão pela qual responde pela reparação dos danos causados ao autor Dessa forma, caberá à requerida buscar a reparação de eventuais prejuízos por meio de ação regressiva, caso entenda necessário, o que, ao que tudo indica, já foi parcialmente exercido, conforme a notícia-crime apresentada e o ajuizamento de ação cível reparatória. Contudo, o que não se admite, sob qualquer hipótese, é que os prejuízos sejam repassados à parte consumidora, que se encontra em posição de vulnerabilidade.

Ademais, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, reconhecendo ser devida a condenação da recorrente à devolução integral dos valores adimplidos pelo consumidor pelos pacotes de viagem não usufruídos:

Então, uma vez descumprida a oferta aderida pelo autor e prestando um serviço falho, a ré deve ser condenada à restituição do valor pago, no montante total de R$ 3.599,00, na forma do art. 35, inc. III, do CDC, que assim preceitua: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)